Tribunal: TJBA
Processo: 8068721-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068721-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INGRID FERREIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO

APELADO: INGRID FERREIRA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CELULAR. REPARO SEM O ÊXITO ESPERADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ART. 20, INC. II, CDC. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPORVIDA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

I. Caso em exame:

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Consumidora contratou reparo de celular que não foi efetivado adequadamente. Juízo de origem condenou a ré ao pagamento de danos materiais (R$ 220,00) e morais (R$ 1.000,00). Ambas as partes apelaram: autora objetivando aplicação do parágrafo único, art. 42, CDC e majoração do dano moral, e o réu com o fim de excluir o dano moral.

II. Questão em discussão:

Definir se o vício na prestação de serviços de assistência técnica implica na hipótese de restituição do valor pago em dobro, bem como verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente do descumprimento contratual.

III. Razões de decidir:

Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nas relações de consumo. Comprovação do vício na prestação do serviço pela não efetivação do conserto. Direito à restituição do valor pago com fundamento no art. 20, inc. II, do CDC. Inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC por não se tratar de cobrança indevida. Inexistência de dano moral por configurar mero descumprimento contratual sem lesão aos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese:

Negativa de provimento da apelação da autora. Provimento da apelação do réu para excluir a condenação por danos morais.

Teses aplicadas:
1 -
Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do vício na prestação do serviço e do nexo causal para configurar o dever de restituição. Em caso de vício na prestação do serviço, o art. 20, inc. II, do CDC assegura ao consumidor o direito à restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
2 -
O art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando não há cobrança indevida,
3 -
O mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável quando não comprovada lesão efetiva aos direitos da personalidade do consumidor.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 42, parágrafo único, do CDC;

Jurisprudência: AgInt no AREsp 1.354.773/MS , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019; TJ-DF, Acórdão n. 0707803-44.2016.8.07.0007, Relator: Eduardo Henrique Rosas, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 18/05/2017; TJ-BA, RI n. 0074995-44.2015.8.05.0001, Relatora: Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, publicado em 04/07/2016; TJ-RS, Recurso Cível n. 71005406293, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Terceira Turma Recursal Cível, julgado em 23/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068721-44.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante INGRID FERREIRA ARAUJO e outros e como apelada INGRID FERREIRA ARAUJO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação da autora e
DAR PROVIMENTO
à apelação do réu, reformando parcialmente a sentença para excluir a condenação por danos morais, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador (BA), 10 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR